Tribunal: TJBA
Processo: 8045670-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045670-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: SUELI LEAL GARCIA

Advogado(s)
:
VITOR SILVA SOUSA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA (“GOLPE DA PORTABILIDADE”). EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA IDOSA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA
. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta por instituição financeira, mantendo integralmente a sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado mediante fraude, determinou a repetição do indébito e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidora idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o julgamento monocrático configurou cerceamento de defesa e se o agravante apresentou fundamentos novos aptos a afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a nulidade do contrato, a repetição do indébito e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. É legítimo o julgamento monocrático quando fundado no art. 932 do CPC e amparado em jurisprudência consolidada, não havendo violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou da colegialidade, sobretudo diante da possibilidade de interposição de agravo interno.

2. A decisão monocrática enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses deduzidas na apelação, reconhecendo a fraude bancária como fortuito interno, a responsabilidade objetiva da instituição financeira, o vício de consentimento da consumidora e a nulidade do contrato.

3. A ocorrência de descontos indevidos em verba de natureza alimentar, especialmente em prejuízo de consumidora idosa, configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova do efetivo abalo.

4. O agravo interno limita-se à reiteração de argumentos já analisados e rejeitados, sem apresentação de fato novo ou tese jurídica inédita, revelando-se mera rediscussão da matéria decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

6. É válida a decisão monocrática que, com fundamento em jurisprudência consolidada, mantém sentença que reconhece a nulidade de contrato de empréstimo consignado celebrado mediante fraude bancária, caracteriza a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno e impõe indenização por dano moral
in
re

ipsa
, sendo incabível o agravo interno que se limita à reiteração de argumentos já enfrentados.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 8045670-04.2023.8.05.0001, proveniente da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como agravante BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. e como agravada SUELI LEAL GARCIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator, que integra este julgado.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator